Tribunal: TJDFT
Processo: 0725314-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725314-03.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MASSA FALIDA DE YMPACTUS COMERCIAL S/AYMPACTUS COMERCIAL S/A RECORRIDO: JUNIOR CESAR LUZ DIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo de instrumento. A recorrente alega que a decisão violou os artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o recorrido não se desincumbiu do ônus de provar a existência de vínculo com a insurgente, ao argumento de que não apresentou documentação hábil a demonstrar a realização dos investimentos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática do eminente Desembargador Relator não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, é iterativa a jurisprudência do STJ: “É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes” (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, não caberia dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 370 e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A024